Tribunal: TJES
Processo: 5003680-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CORDEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE CARLOS CORDEIRO em face da r. Sentença (ID: 1883316) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar que a Recorrida não suspenda a energia elétrica na unidade consumidora de n° 160428690 em razão de débito do TOI de n° 3502446, por ser débito pretérito.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade do TOI e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1883325.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 1883303), devidamente assinado pela autora, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1883316
) merece reforma.

Isso porque, inexiste comprovação de qualquer irregularidade na unidade consumidora de n°
160428690
para justificar o débito do TOI de n°
3502446
,
ônus que cabia à Recorrida, com a realização de perícia e direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assim sendo, embora ordinariamente se reconheça a higidez do TOI, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público.

Ressalta-se que até mesmo quando constatada eventual irregularidade na unidade consumidora nula é a cobrança retroativa, tendo em vista a ausência de prova do termo inicial de eventual fraude.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. DÉBITO RECLAMADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. P
RESUNÇÃO DE VALIDADE DO TOI MANTIDA. INVALIDADE, CONTUDO, DA APURAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NO MEDIDOR ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO QUE SE IMPÕE
. 1. É da concessionária a obrigação de demonstrar, sob o crivo do judiciário, a inequívoca veracidade de, garantindo-se o cumprimento do princípio do contraditório, mormente por se tratar de relação de consumo. 2. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretendia a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, porque ausente prova do termo inicial da alegada fraude. 3. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10016096920168260477 SP 1001609-69.2016.8.26.0477, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 10/04/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017). (
Grifei
).

Por esses motivos, assiste razão ao Recorrente para reformar a sentença de ID
1883316 e declarar a nulidade do TOI de n° 3502446, com a consequente declaração de inexistência do débito.

Em relação ao dano moral, também assiste razão ao Recorrente, pois, além da cobrança indevida de débito, eis que ausente prova de irregularidade no medidor, a Recorrida ainda suspendeu o serviço essencial de energia elétrica para a unidade consumidora, sendo evidente a má prestação dos serviços que causou danos ao Recorrente, surgindo o dever o dever indenizar.

Senão, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TOI. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. Apelação interposta por consumidor sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório movido contra concessionária de energia elétrica em razão da lavratura de TOI. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito, que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora, tal como disposto na Resolução 414/10 da ANEEL; tampouco autoriza suspensão liminar do fornecimento. 2.A falha do serviço indicada e, com isso, a imputação de dívida e sua cobrança ao consumidor, se apresentam como ilícito, no caso, a justificar a declaração de inexistência da dívida apontada e a vedação de ulteriores cobranças, bem assim a indenização de dano moral. 3. Conduta ilícita da parte que que enseja indenização de dano moral em valor fixado a casos análogos, R$ 4.000,00 em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00041707920208190205, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021). (
Grifei
).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$5.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para
reformar a sentença de ID
1883316 e declarar a nulidade do TOI de n° 3502446, com a consequente declaração de inexistência do débito; e condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.